Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-49.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000814-49.2011.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL.
DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDEM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação civil pública ajuizada visando a realização dos reparos necessários ao adequado funcionamento da Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus, localizada no Município de Abaetetuba/PA.

II- Preliminar de inépcia da inicial e nulidade da sentença.
O Apelante sustenta que os pedidos formulados na inicial são explicitamente genéricos e, por conseguinte, ineptos, assim como a sentença impôs condenação genérica, o que é vedado pela lei processual. Todavia, analisando os termos da petição inicial, observa-se que o pedido formulado é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso, do mesmo modo que a sentença aponta os problemas estruturais identificados ao longo da instrução processual. Preliminar rejeitada.

III- O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

IV- Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local.

V- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

VI- Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

VII- O conjunto probatório carreado aos autos demonstram a imperiosa necessidade de realização dos reparos imprescindíveis ao adequado funcionamento do prédio escolar.

VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuta, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o
Parquet
Estadual ingressou com ação civil pública baseado no procedimento administrativo preliminar instaurado para apurar denúncias de irregularidades no Colégio Estadual Professora Terezinha de Jesus. Segundo as denúncias, o colégio foi entregue pelo Governo do Estado em dezembro de 2010, no entanto, ainda estava inacabado, situação que perdurava até o ajuizamento da ação (abril de 2011).

O Ministério Público realizou vistoria
in loco
, onde pôde confirmar a veracidade das denúncias, ficando constatado que o colégio estadual apresentava os seguintes problemas: 1) não havia energia elétrica no prédio; 2) necessidade de revisão hidráulica em razão de vazamentos e má instalação das caixas de descargas; 3) falta de bebedouro na área do recreio coberto; 4) portas e janelas com defeitos; 5) necessidade de instalação de equipamentos de informática; 6) roçagem ao redor do muro; 7) gradeamento em pontos estratégicos; 8) caixas de incêndio com mangueiras faltantes.

Diante de tais fatos foi ajuizada a presente ação civil pública visando a realização de obras de infraestrutura que proporcionem o adequado funcionamento do espaço escolar.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 1462487):

“(...) 3- DO DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO por SENTENÇA com resolução de MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público para CONDENAR o requerido, ESTADO DO PARÁ, à obrigação de fazer consistente em promover reparações necessárias nas instalações do prédio onde funciona a Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus, no Município de Abaetetuba/PA para o fim de garantir um ensino de qualidade aos alunos, tudo no prazo de 90 dias.

Verificando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora, pelos fundamentos acima esposados, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA, a fim de que o Estado do Pará promova de imediato os reparos necessários, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de medidas equivalentes ao adimplemento e responsabilização dos agentes públicos responsáveis.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos, pelos motivos acima expostos. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 1462489).

Em suas razões, aduz a preliminar de inépcia da inicial e a nulidade da sentença, ante a impossibilidade de condenação genérica, apontando que o pedido formulado não atende aos requisitos do art. 322 e 324 do CPC.

No mérito, argui que já estão sendo adotadas medidas para a reforma da escola estadual, conforme informações prestadas pela Secretaria de Educação e que as medidas a serem tomadas dependem da disponibilidade financeira do Ente Público e devem observar os procedimentos licitatórios pertinentes.

Aponta o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, a sobrecarga no atendimento das demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes.

Invoca violação ao princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, além do dever de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários e da universalidade do atendimento.

Insurge-se contra o valor das astreintes, aduzindo ser exorbitante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial ou ainda para afastar a multa diária fixada pelo juízo de piso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 1462492).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro de 1º grau (id. 1770681).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: PEDIDO GENÉRICO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA

O Apelante sustenta que os pedidos formulados na inicial são explicitamente genéricos e, por conseguinte, ineptos, assim como a sentença impôs condenação genérica de promover os reparos necessários nas instalações do prédio onde funciona a Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus, o que é vedado pela lei processual.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Analisando os termos da petição inicial, observa-se que o pedido formulado é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso.

Ao expor os fatos, o Parquet discrimina ponto a ponto os reparos que seriam necessários ao adequado funcionamento do prédio escolar, sendo a peça de ingresso acompanhada do relatório de inspeção realizado pelo Órgão Ministerial, com fotos que demonstram os problemas enfrentados.

Do mesmo modo, a sentença, em diversos trechos, aponta os problemas estruturais identificados ao longo da instrução processual que em vários pontos coincidem com os apontados pelo Parquet, conforme laudo pericial expedido pelo Centro de Pericias Renato Chaves e parecer técnico expedido pelo Corpo de Bombeiros.

Por essas razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a realizar os reparos necessários nas instalações onde funciona o prédio da Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus, no Município de Abaetetuba/PA, a fim de garantir um ensino de qualidade aos alunos, sob pena de multa diária.

O Apelante alega excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará; impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; impossibilidade de interferência por parte do Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo; violação ao princípio da separação dos poderes; necessidade de observância da reserva do possível e dos limites orçamentários, além de afirmar que as medidas para a reforma da escola já estão sendo adotadas, conforme informações prestadas pela Secretaria de Educação.

Pois bem.

De início, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 elevou a educação ao patamar de direitos fundamentais, em seu art. 6º:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Em seu art. 23, inciso V, dispõe que
“é competência comum da União, dos estados, do Distrito federal e dos Municípios”
:

V- proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (grifo nosso)

Além desses, os artigos 205, 208, 211 e 227, todos da Lei Maior, tratam do direito à educação.

Percebe-se que toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade.

Por outro lado, como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação estatal de violação ao princípio da separação dos poderes.

Em análise dos autos, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de realização dos reparos indicados visando o adequado funcionamento do espaço.

A inicial veio acompanhada do relatório de inspeção realizado pelo Órgão Ministerial no dia 05.04.2011, onde consta levantamento fotográfico dos problemas citados, além de ofício encaminhado pelo então Diretor da Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus ao gestor da 3ª URE - Unidade Regional de Educação, datado de 11.03.2011, informando que o prédio recém inaugurado “apresenta muitas “lacunas” no acabamento e na funcionalidade de partes importantes do prédio, deixadas pela construtora Canaã, responsável pela execução da obra” (id. 1462417 – Pág. 16).

No referido ofício, o Diretor aponta os serviços urgentes que seriam necessários para iniciar o ano letivo de 2011 com qualidade, sendo eles,
in verbis
:

1)
Energia
: segundo a profª. Norma, a 3ª URE encaminhou ofício à rede Celpa solicitando a alteração no pedido anterior de serviço (de um transformador de 72KVA para um transformador de 112KVA – instalado na escola); refazer parte do serviço no poste interno, fazendo as adequações solicitadas no laudo da Rede Celpa; serviços internos – tomadas, lâmpadas...;

2)
Água
: revisão na instalação hidráulica (há vazamentos, caixas de descarga mal instaladas);

3)
Bebedouro
no recreio coberto;

4)
Portas e janelas
: revisão geral (defeitos na colocação e na funcionalidade de boa parte);

5) Instalação completa dos equipamentos do
laboratório de informática
e a expansão do sinal de internet a diferentes pontos do prédio escolar;

6) Limpeza ao redor do muro da escola (roçagem);

7) Revisão no serviço das perdidas;

8) Gradeamento em pontos estratégicos;

9) Faltam mangueiras nas caixas de incêndio.

Em petição de id. 1462473 – Pág. 1, o Ministério Público solicita a juntada de documentos que corroboram os fatos descritos na inicial.

Dentre os documentos acostados, está o laudo pericial realizado pelo Centro de Pericias Cientificas “Renato Chaves”, no dia 01.04.2015, com o objetivo de vistoriar a escola EEFM Terezinha de Jesus em busca de identificar anomalias construtivas ou problemas de falta de manutenção (id. 1462473 – Pág. 2/4).

O item 4 do referido laudo, detalha minuciosamente as irregularidades estruturais encontradas no prédio, concluindo do seguinte modo:
“Ante o exposto concluímos que a EEEFM Terezinha de Jesus Ferreira Lima apresenta anomalias listadas no item “04-Do Exame” deste laudo, bem como que a escola tem que passar por um sério processo de revitalização em suas instalações”
. O laudo veio acompanhado de diversas fotografias do local.

De igual modo, no documento de id.

1462473 – Pág. 17/19, consta o Parecer de Vistoria nº 007/2015, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar no dia 04.05.2015, onde restaram constatadas algumas irregularidades na estrutura do prédio, tais como: rachaduras nos pisos das salas de aula; pontos de infiltração; manutenção na junta de dilatação do prédio, que se encontra exposta; ausência de preventivo móvel (aparelhos extintores); ausência de sinalização e iluminação de emergência; e sistema de combate de incêndio fixo apresentando estado avançado de deteriorização e desprovido de mangueiras, esguichos e chaves de mangueira.

Não bastasse isso, o depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo confirmam que a escola apresenta os problemas identificados pelo autor da ação desde a sua inauguração, no final do ano de 2010, o que só vem piorando com o passar dos anos.

Pela leitura dos trechos acima transcritos, aliada a documentação acostada, conclui-se que a escola encontram-se em situação imprópria e que em determinados pontos a estrutura é precária a ponto de colocar em risco a segurança dos estudantes, bastando para isso analisar as fotos juntadas aos autos originais.

Dessa forma, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de promover o direito à educação de forma adequada.

No que se refere a alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

Ademais, observa-se que a ação civil pública foi ajuizada em abril de 2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, tempo mais do que suficiente para a implementação dos reparos necessários ao bom e adequado funcionamento das instalações do prédio, o que não foi feito.

No que tange a imposição de multa diária e o valor arbitrado pelo magistrado de piso, nada há a ser alterado.

A matéria discutida, encontra-se sedimentada nos tribunais pátrios, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela especifica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Além da natureza coercitiva, a multa possui caráter pedagógico, pois sua fixação nos casos marcados pelo inadimplemento, serve de elemento dissuasório capaz de demonstrar as consequências do descumprimento de uma decisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, o magistrado de origem fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que entendo razoável e proporcional a sua finalidade e ao direito protegido na espécie.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021